Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711785-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE OLIVEIRA LIMA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE OLIVEIRA LIMA SANTANA, parte autora, contra a r. decisão (ID 229778851) proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0713884-92.2024.8.07.0018), determinou que se aguarde o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0749438-45.2024.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Em caso de expedição dos requisitórios de ID225256364 e ID 225256366, contudo, caso haja pagamento, o levantamento dos valores está condicionado ao julgamento dos recursos acima. A parte agravante (ID 70224582), em síntese, alega que a relatora da ação rescisória não vislumbrou qualquer motivo para que se paralisar o curso das execuções, inclusive destacando o caráter de verba alimentar aprovada em lei e referendada pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391/DF. Ressalta que em caso, extremamente similar a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem se manifestado reiteradamente no sentido de que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença, inclusive em casos que tratam sobre a mesma matéria e Ação Rescisória. Defende que ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da Ação Rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso Aduz que conforme fixada pela própria Exma. Relatora no STF, a norma impugnada pelo ente na ADI e questionada como possibilidade de rescindenda no acórdão atacado, veicula aumento da remuneração dos servidores de Assistência Social de forma escalonada, em três anos consecutivos, não caracteriza revisão geral anual. Requer que seja reformada a decisão que condicionou/suspendeu a continuidade da Execução ao julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, que sequer teve sua liminar deferida, ou ainda, afastando qualquer suspensão visto que não há decisão concedida no bojo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Requer-se a continuidade da presente execução, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pelo exequente. Preparo recolhido (ID 70225241). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital